Tribunal: TJPA
Processo: 0016095-84.2018.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016095-84.2018.8.14.0010

APELANTE: ENDERSON PINHEIRO DE AZEVEDO, DANIEL BARROS SOARES, SANDRIANE CUNHA CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, II E §2º-A, I C/C ART. 70 C/C ART. 157, §3º, II C/C ART. 14, II E ART. 69, TODOS DO CP.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE REQUERIDO PELAS DEFESAS DE DANIEL E SANDRIANE.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
1) PLEITO DE
DANIEL BARROS SOARES.

1.1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO ACUSADO E DO ADVOGADO NO INTERROGATÓRIO DA RÉ SANDRIANE, BEM COMO INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. R
éu que se fez presente aos atos de instrução assinando os referidos termos de audiência, bem como fora regularmente assistido pelo representante da Defensoria Pública, que acompanhou todo o desenrolar do ato, atuando na defesa do ora apelante em todos os momentos processuais em que foi exigida sua participação, fato que corrobora a ausência de prejuízo defensivo. Aplicação do princípio
pas
de
nullité
sans grief.
Ainda que não tenha sido observado o procedimento art. 226 do CPP no reconhecimento dos réus pelas vítimas na fase investigativa, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos, que
subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório. 1
.2. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. Autoria e materialidade dos crimes comprovadas nos autos pelos depoimentos das vítimas, corroborado pelos testemunhos dos policiais. Manutenção da condenação. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
2.

PLEITO DE
SANDRIANE CUNHA CORREA.
2.1. REFORMA DA SENTENÇA COM O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E REDUÇÃO DA MULTA. ACOLHIMENTO. S
egundo entendimento sumulado pelo STJ, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, quando a confissão, ainda que qualificada ou parcial, tenha sido utilizada para respaldar a condenação. Pena de multa que deve guardar proporção à pena corporal.
2.2.
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE. Compete
ao juízo da execução analisar o período de recolhimento cautelar e avaliar eventuais alterações dele decorrentes. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJE/PA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
3) PLEITO DE
ENDERSON PINHEIRO DE AZEVEDO.
3.1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO PARA ROUBO MAJORADO E RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. C
onjunto fático e probatório se mostrou absolutamente seguro a demonstrar tanto o
animus necandi
quanto o
animus furandi
na conduta dos agentes, com o intuito de apoderar-se dos bens da vítima e, diante da pronta reação dela ao correr, para assegurar a impunidade do crime, efetuaram dois disparos pelas costas do ofendido, evidenciando-se, assim, a intenção de obter o resultado morte, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, vez que apenas um tiro acertou a vítima, na região da perna, caracterizando, dessa forma, o latrocínio tentado, impossibilitando o pedido desclassificatório, bem como o reconhecimento da desistência voluntária,
pois, no caso, o
ora apelante não desistiu voluntariamente, nem impediu que o crime ocorresse. Com efeito, para que se configure a excludente de tipicidade insculpida no art. 15 do CP, mister que o agente desista de praticar a conduta delitiva por livre e espontânea vontade, respondendo unicamente pelos atos já praticados, o que não restou evidenciado no caso em análise. A
utoria e materialidade do crime de latrocínio tentado imputado ao réu comprovadas nos autos pelos depoimentos das vítimas e testemunhas. Manutenção da sentença condenatória. 3.2.DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO OU AQUÉM DO MÍNIMO, DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA DE LATROCÍNIO NO GRAU MÁXIMO E APLICAÇÃO DA FRAÇÃO 1/6 PELO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. Pena base fixada pelo juízo sentenciante acima do mínimo legal para o crime de latrocínio de forma escorreita, face a valoração negativa das consequências do crime. A i
mpossibilidade do reconhecimento de circunstância atenuante conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal é matéria pacificada na jurisprudência pátria, estando tal entendimento consolidado na Súmula 231 do Colendo STJ, e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158). Ocorre que
quantum
de redução da pena, em se tratando de delito tentado, regula-se pelo
iter criminis
percorrido, ou seja, quanto mais o agente se aproxima do resultado, menor deve ser a redução e, ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a redução. Redução fixada em sede de sentença condenatória no patamar de 1/3 de forma escorreita, bem como a
aplicação da fração 1/6 pelo concurso formal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente os recursos da defesa de Daniel e Sandriane, e nessa extensão negar provimento ao recurso de Daniel e dar parcial provimento ao apelo de Sandriane, bem como em conhecer e negar provimento ao recurso de Enderson,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
ENDERSON PINHEIRO DE AZEVEDO,
DANIEL BARROS SOARES
e
SANDRIANE CUNHA CORREA
,
inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Breves, que os condenou pela prática dos crimes previstos no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I c/c art. 70 c/c art. 157, §3º, II c/c art. 14, II e art. 69, todos do CP,
cominando a Enderson e Daniel à pena igualitária de 20 (vinte) anos e 02 (meses) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, bem como ao pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa e, a Sandriane, à pena de 20 (vinte) anos, 08 (oito) meses de reclusão a ser cumprido inicialmente em regime fechado, bem como ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais, demandou o ora apelante Enderson,
a desclassificação do delito de latrocínio tentado para o crime de roubo majorado e o reconhecimento da desistência voluntária. Pugnou pela fixação da pena base no mínimo legal ou aquém do mínimo, pelo reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a aplicação da causa de diminuição de pena pela tentativa no latrocínio em sua fração máxima, bem como a aplicação da fração de 1/6 pelo concurso formal de crimes, além do prequestionamento de toda a matéria recorrida.

Em contrarrazões, a representante do Ministério Público em primeiro grau, pugnou pelo não provimento do apelo.

A defesa do ora apelante Daniel,
preliminarmente, arguiu a nulidade da audiência realizada sem a presença de defesa técnica do ora apelante, bem como de sua autodefesa
no interrogatório da ré Sandriane
, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, diante da violação ao art. 226 do CPP, bem como pugnou pelo direito de recorrer em liberdade. Por fim, no mérito, requereu a absolvição em razão da insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Em sede de razões recursais, a defesa da ora apelante Sandriane
requereu a concessão do direito de recorrer em liberdade, a reforma da sentença para que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, a realização da detração penal, bem como a diminuição da pena de multa ante a precariedade financeiras da apelante.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do apelo, devendo ser mantida a sentença condenatória.

Nessa superior instância,
o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos apelos manejados pelos réus Enderson e Daniel e, pelo conhecimento e parcial provimento do apelo da defesa da ré Sandriane, devendo ser reformada a sentença condenatória apenas no que tange à incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, com a redução a pena da ora apelante na segunda fase de dosimetria.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual
.

VOTO

De início, ressalta-se que
os pedidos dos recorrentes Daniel e Sandriane para apelar em liberdade mostra-se inadequado na via eleita
, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio da impetração do competente
habeas corpus,
inexistindo qualquer ilegalidade na manutenção de suas prisões cautelares a ser corrigida de ofício,
motivo pelo qual, os requerimentos não devem ser conhecidos
, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça acerca da questão.

Superada a questão introdutória, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os demais argumentos dos recursos e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia,
in verbis:

(...). Exsurge da peça inquisitorial anexa que, na pretérita data de 27/12/2018, por volta das 03h, nas proximidades da rua Interventor Malcher, neste Município, os denunciados ENDERSON PINHEIRO DE AZEVEDO, SANDRIANE CUNHA CORREA e DANIEL BARROS SOARES, agindo com unidade de desígnio, em concurso de agentes e de posse de arma de fogo, praticaram o crime de Latrocínio em sua modalidade tentada Se extrai dos autos que, na data, local e horário supramencionados as vítimas estavam andando nas proximidades da rua Interventor Malcher, logo após saírem da festa "CARIBE", momento em que foram abordadas pelos três (03) denunciados que, montados em uma moto preta CG Fan anunciaram o assalto. Segundo o depoimento das vítimas, um dos caronas da moto, mais tarde reconhecido como Daniel Barros Soares, estava com uma arma assemelhada a um revólver calibre 38. Ele anunciou o assalto e mandou que todos deitassem no chão. Temendo pela vida, a vítima Fabiano Demes Soares tentou fugir sendo perseguido pelos denunciados Enderson Pinheiro de Azevedo e Daniel Barros Sores, momento em que este último efetuou disparos de arma de fogo que atingiram a vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fl. 14.

Após os disparos, o denunciado Daniel subtraiu da vítima Widson da Cruz Ferreira um celular LG, cor dourada. Já a denunciada Sandrine Cunha Correa subtraiu da vítima Adenilson Balieiro Ferreira a importância de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). Após a empreitada criminosa,os denunciados empreenderam fuga na moto pilotada por Enderson. As vítimas, já na delegacia de polícia reconheceram os denunciados, fato este que possibilitou a prisão de Sandriane e Enderson. (...). Perante a Autoridade Policial, os denunciados Enderson Pinheiro de Azevedo Sandrine Cunha Correa, confessaram a participação na empreitada criminosa, bem como a participação do denunciado Daniel Barros Soares que se encontra foragido desde a data do fato. (...). Ex positis, vem o Ministério Público oferecer a presente DENÚNCIA em desfavor de ENDERSON PINHEIRO DE AZEVEDO, SANDRIANE CUNHA CORREA e DANIEL BARROS SOARES, como incurso nas sanções punitivas do Art.157, § 2°, II, § 2°-A, I e §3°, Il c/c art. 14, todos do CPB (...).

1.RECURSO DO APELANTE DANIEL

1.1.
PRELIMINARES DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO ACUSADO E DO ADVOGADO NO INTERROGATÓRIO DA RÉ SANDRIANE, BEM COMO INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP

Preliminarmente, requereu a defesa que seja considerada nula a audiência de interrogatório da acusada Sandriane, realizada sem a presença de defesa técnica do ora apelante e do acusado.

Adianto, desde logo, que não acolho à preliminar em estudo.

Imperioso destacar que a lei processual penal, como cediço, adota o princípio
pas
de
nullité
sans grief,
segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu na hipótese.

In casu,
necessário rememorar os atos processuais. Verifico que em sede da audiência designada para o dia 09/10/2019, os três réus estavam presentes e acompanhados de seus respectivos defensores, porém, não foi possível realizar o interrogatório destes, em face do adiantar da hora e da necessidade da ré SANDRIANE retornar para Belém, onde se encontrava custodiada.

Na audiência do dia 23/10/2019, estavam presentes novamente os patronos dos três acusados, tendo sido realizado o interrogatório apenas dos réus ENDERSON e DANIEL, visto que SANDRIANE não foi apresentada por falta de camarote na embarcação, razão pela qual foi redesignada a audiência para o dia 12/11/2019, tendo os presentes sido intimados no ato em questão.

No dia 12/11/2019, se fizeram presentes apenas os advogados dos réus ENDERSON e SANDRIANE, porém a audiência restou prejudicada, visto que a ré novamente não foi apresentada em juízo, desta vez por falta de escolta policial, conforme informação contida no Ofício nº 03278/2019-DEC/SUSIPE/PA.

Nítido, portanto, o esforço do magistrado singular em realizar o interrogatório da ré Sandriane, estando, a todo momento, cientes as defesas de todos os réus dos atos de redesignação, restando, por fim, o interrogatório da acusada em questão realizado apenas no dia 20/11/2019, estando acompanhada de seu advogado.

Como bem pontuou o magistrado sentenciante em sede da decisão combatida
“a redesignação do interrogatório da ré SANDRIANE foi realizado na presença da Defensoria Pública, na audiência do dia 23/10/2019, as fls. 256-258, que não demonstrou interesse em ser intimada para a oitiva da codenunciada, eis que os demais réus foram devidamente interrogados, não podendo agora vir alegar nulidade pela falta de intimação para a referida oitiva. Aliás, não houve demonstração de efetivo prejuízo, indispensável à decretação de nulidades no processo penal, de acordo com o princípio pás de nullité sans grief (artigo 563 do CPP), e a nulidade apenas serviria para protelar, de forma desnecessária e injustificada, o andamento do processo. (...)”.

Ademais, o réu Daniel se fez presente aos atos de instrução assinando àqueles referidos termos, sendo regularmente assistido pelos representantes da Defensoria Pública, que acompanharam todo o desenrolar dos atos, atuando na defesa do ora apelante em todos os momentos processuais em que foi exigida sua participação, fato que corrobora a ausência de prejuízo defensivo.

E, no que atine à nulidade em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, aquando do seu reconhecimento pelas vítimas, melhor sorte n
ão assiste à defesa
, senão vejamos:

De fato, compulsando os autos, constata-se que o auto de reconhecimento de pessoa lavrado na fase investigativa, não observou estritamente as disposições do art. 226 do CPP.

Contudo, constata-se
os demais elementos de prova indicativos da autoria delitiva subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório
, pois embasada em elementos de prova aptos a sustentar a condenação do ora recorrente, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas, respeitando o princípio da persuasão racional previsto no art. 155 do CPP.

Preliminares rejeitadas.

1.2. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

In casu,
à materialidade restou comprovada pelo Exame Pericial de Lesões Corporais e pelo Auto de Reconhecimento dos apelantes.

Do mesmo modo, observa-se que a autoria delitiva restou devidamente comprovada nos autos, notadamente pelos depoimentos das vítimas, senão vejamos:

As vítimas, em sede de investigação policial, reconheceram os apelantes, fato que possibilitou a prisão de Sandrine Cunha Corrêa e Enderson Pinheiro de Azevedo, que confessaram a participação na empreitada criminosa, bem como a participação do ora apelante Daniel Barros Soares.

A vítima WIDSON DA CRUZ FERREIRA em seu depoimento prestado em juízo, relatou: “
Que estava saindo de uma festa, aproximadamente por volta de 02h, juntamente com a irmã (Stefany), cunhado (Adenilson) e amigo (Fabiano); quando se aproximaram três indivíduos em uma moto; um homem moreno pilotando, a mulher no meio e outro homem branquinho atrás; este desceu com a arma em punho e mandou todos se jogarem do chão e ainda disse ninguém corre se não todo mundo vai morrer; pensei que ali ia acabar a minha vida; o amigo Fabiano, temendo por sua vida, correu e então o assaltante que estava armado efetuou um disparo na direção das costas dele, porém errou; os dois assaltantes perseguiram Fabiano, enquanto a mulher ficou abordando o seu cunhado Adenilson, porém não estava armada; ouviu um segundo disparo que atingiu a pena de Fabiano; depois os dois assaltantes retornaram para onde as demais vítimas estavam e humilharam com tapas e chutes e em seguida subtraíram alguns pertences; na delegacia reconheceu por fotografia os assaltantes; não teve dúvida de que eram realmente os criminosos pois durante o assalto ficou de frente com eles.”

A vítima ADENILSON BALIEIRO FERREIRA afirmou em juízo:
“Que o assaltante que estava armado desceu da moto muito agressivo e mandou todos se jogarem no chão; como tem uma deficiência na perna teve dificuldade em ir ao chão; o assaltante que tinha uma bolsa de colostomia estava pilotando a moto; quando o amigo Fabiano correu o assaltante armado foi atrás dele e logo em seguida o outro criminoso que até então tinha ficado na moto; este, por sua vez, dizia mata ele; então o assaltante armado efetuou um disparo pra acertar as costas de Fabiano; depois ouviu um segundo tiro; na delegacia reconheceu os assaltantes através de fotos que lhe foram apresentadas e não teve qualquer dúvida de que eram estes.”

No mesmo sentido, a vítima STEFANY DA CRUZ FERREIRA dissertou em sede de audiência:
"Que os assaltantes estavam na mesma festa e que ficaram próximos; no momento do assalto reconheceu eles; vimos a morte na nossa frente; o assaltante que estava pilotando a moto (Enderson) estava com uma bolsa de colostomia; na delegacia foram apresentadas várias fotos e não teve dúvida quando reconheceu os acusados; afinal ficaram frente a frente com todos.”

No mesmo norte, a vítima FABIANO DEMES SOARES declarou em juízo:
“Que corroborou os fatos e destacou que o assaltante que estava atrás (Daniel) desceu da moto apontando a arma em direção de todas as vítimas e disse para ninguém correr senão vou atirar; correu e o criminoso que estava armado veio logo atrás; o outro criminoso (Enderson) falou mata, mata, mata ele; foi efetuado um disparo, mas não o atingiu; porem o segundo disparo atingiu sua perna; demorou aproximadamente de 5 a 6 meses para se recuperar; porém não consegue exercer a mesmas atividades que anteriormente exercia; sente sensibilidade na perna; fiquei com um pouco de deficiência na perna.”

Corroborando o dito acima pelas vítimas, temos as declarações da testemunha IPC FABIO HENRIQUE GONZAGA MACHADO:
“Que as próprias vítimas procuraram a delegacia e descreveram os assaltantes; quando prenderam a acusada SANDRIANE esta aparentava estar muito drogada e alcoolizada; mas depois que recobrou as consciência confessou o crime e apontou as pessoas que estavam com ela; depois prenderam o acusado ENDERSON que estava com uma bolsa de colostomia; o outro assaltante (DANIEL) ainda não tinha sido preso.
”

Com efeito, vê-se não haver que se falar em absolvição por ausência de provas, tampouco em observância ao princípio
in dubio pro reo,
como sustentou o recorrente, uma vez que não restam dúvidas acerca da autoria delitiva na hipótese, motivo pelo qual não acolho o pedido defensivo.

2.RECURSO DA
APELANTE SANDRIANE

Requereu a defesa a reforma da sentença para que seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea, a realização da detração penal, bem como a diminuição da pena de multa, ante a precariedade financeiras da apelante.

Acolho parcialmente os pedidos, reconhecendo a necessidade de dar provimento aos pleitos de reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, bem como diminuição da pena de multa. Explico.

Em relação à atenuante da confissão espontânea, vê-se na sentença que o magistrado
a quo
considerou a confissão da ora recorrente para formar seu convencimento a respeito da autoria delitiva, tendo, inclusive, transcrito as declarações da mesma em juízo, deixando, entretanto, de aplicar a aludida atenuante em razão da ora recorrente ter confessado parcialmente, o que merece reparo, uma vez que segundo entendimento sumulado pelo STJ, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, quando a confissão, ainda que qualificada ou parcial, tenha sido utilizada para respaldar a condenação.

No que concerne ao pedido de diminuição da pena de multa, com razão a defesa, cabendo o seu redimensionamento.

Assim, analisando atentamente a dosimetria realizada em sede de sentença, mantenho integralmente o disposto no
decisum
com relação ao crime de roubo majorado, uma vez que a pena base fora fixada no patamar mínimo legal, e o reconhecimento da confissão não poderia diminuir a reprimenda aquém do mínimo, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Quanto ao crime de latrocínio tentado, após a reavaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constata-se que foi corretamente avaliada em desfavor da acusada o vetor da
consequências do crime
, de modo que resta plenamente justificada a exasperação da pena base entre o patamar mínimo e médio previsto para o tipo penal, isto é, em 21 (vinte e um) anos de reclusão, modificando, nesse momento, unicamente, o montante dos dias multa para 11 (onze) dias-multa.

Na segunda etapa, inexistem circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da confissão, motivo pelo qual fixo a pena intermediária em 20 (vinte) anos de reclusão, e mais 10 (dez) dias multa.

Na fase derradeira, sem causas de aumento de pena. Diminuo a pena em 1/3 pelo reconhecimento da tentativa, nos termos do art. 14, II do CP, considerando o
iter criminis
percorrido, ficando a ora apelante condenada à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais 07 (sete) dias multa.

Considerando o concurso material de crimes (art. 69 do CP),
torno a pena definitiva no patamar de 20 (vinte) anos de reclusão, e mais 32 (trinta e dois) dias multa.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a manutenção do regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB, devendo ser mantido o cálculo da multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que a ora apelante permaneceu presa provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

3.RECURSO DO APELANTE ENDERSON

Requereu a defesa a desclassificação do delito de latrocínio tentado para o crime de roubo majorado e o reconhecimento da desistência. Pugnou pela fixação da pena base no mínimo legal ou aquém do mínimo, a aplicação da causa de diminuição de pena pela tentativa no latrocínio em sua fração máxima, bem como a aplicação da fração de 1/6 pelo concurso formal de crimes.

De plano, atesto que os pleitos ora formulados não merecem provimento.

Com efeito, evidencia-se que a autoria e materialidade do crime de latrocínio tentado, bem como o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma, restaram suficientemente demonstrados nos autos, pelos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, prestados pelas vítimas e corroboradas pelos testemunhos dos policiais.

Transcrevo, por imperioso, trecho do depoimento da vítima Fabiano em juízo,
verbis:

Que corroborou os fatos e destacou que o assaltante que estava atrás (Daniel) desceu da moto apontando a arma em direção de todas as vítimas e disse ninguém corre senão vou atirar; correu e criminoso que estava armada veio logo atrás; o outro criminoso (Enderson) falou mata, mata, mata ele; foi efetuado um disparo, mas não o atingiu; porem o segundo disparo atingiu sua perna; (...).

No presente caso, restou acertado o entendimento adotado pelo juízo
a quo
no que tange à configuração do crime de latrocínio tentado, uma vez que, tendo o ora recorrente comungado esforços e vontades para subtrair coisa móvel mediante a imposição de grave ameaça exercida com arma de fogo, anuiu na possibilidade de que a vítima viesse a morrer em decorrência dos meios empregados pelo comparsa que atirou duas vezes contra a vítima Fabiano, causando os traumas constantes do Exame de Lesão Corporal acostado aos autos ,
não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias as suas vontades.

Como bem pontuou o representante da Procuradoria de Justiça em seu parecer,
“ademais, o conjunto fático e probatório se mostrou absolutamente seguro a demonstrar tanto o animus necandi quanto o animus furandi na conduta dos agentes, com o intuito de apoderar-se dos bens da vítima e, diante da pronta reação dela ao correr, para assegurar a impunidade do crime, efetuaram dois disparos pelas costas do ofendido, evidenciando-se, assim, a intenção de obter o resultado morte, que não se consumou por circunstancias alheias à vontade do agente, vez que apenas um tiro acertou a vítima, na região da perna, caracterizando, dessa forma, o latrocínio tentado”.

Nesse sentido, verifica-se pelas provas amealhadas aos autos, que restou inconteste a prática dos dois crimes imputados ao ora recorrente, sendo totalmente descabido o pleito desclassificatório apresentado.

E, no que concerne ao pleito de
reconhecimento da desistência voluntária, sequer demonstrada no caso, melhor sorte não assiste à defesa.

A desistência voluntária ocorre quando o agente começa a praticar os atos executórios do tipo penal pretendido, mas, voluntariamente, impede a consumação do crime ao interromper sua conduta. Destaca-se que a desistência não precisa nascer do arrependimento, exigindo-se apenas que seja voluntária, no sentido de que o agente poderia prosseguir, se quisesse.

No caso sob análise, verifico que o apelante não desistiu voluntariamente, nem impediu que ela ocorresse, percorrendo o
iter criminis
em sua integralidade, não havendo o que se falar em desistência voluntária,
devendo ser mantida
in totum
a condenação.

É importante ressaltar, que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea apta a comprovação delitiva, especialmente, quando corroboradas pelos depoimentos das testemunhas. Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 1/9/2020.)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos.

2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).

(...)

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Quanto a dosimetria, melhor sorte não assiste à defesa. Explico:

No que concerne a fixação da pena base no mínimo legal ou aquém do mínimo, verifico que o magistrado sentenciante fixou a reprimenda inicial no mínimo para o crime de roubo majorado, e acima do mínimo para o crime de latrocínio tentado de forma escorreita, face a valoração negativa das consequências do crime.

Pugnou ainda a defesa pela
fixação da pena intermediária abaixo do mínimo
, o que
não pode prosperar
, uma vez que o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena intermediária para abaixo do mínimo legal, consoante entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158), no sentido da impossibilidade do reconhecimento de circunstâncias atenuantes conduzir a pena intermediária para aquém do mínimo legal.

Nesse sentido:

STJ
: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FURTO NOTURNO. DOSIMETRIA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STF. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, GUARDIÃO DA CARTA POLÍTICA. I - "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231/STJ).
II - Outrossim, cumpre ressaltar que
igual posicionamento se verifica no âmbito do Supremo Tribunal Federal porquanto assentou, em repercussão geral, que "Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso" ( RE n. 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020, grifei). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1897553 TO 2021/0166004-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Portanto, sendo o pleito apresentado contrário a entendimento consolidado em súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento de recurso repetitivo, constata-se ser incabível o provimento do pedido recursal.

Requereu a defesa também, em caso de manutenção da condenação pelo delito de latrocínio tentado, a aplicação da causa de diminuição de pena pela tentativa em sua fração máxima, bem como a aplicação da fração de 1/6 pelo concurso formal de crimes.

Sem razão mais uma vez a defesa.

Ocorre que
quantum
de redução da pena, em se tratando de delito tentado, regula-se pelo
iter criminis
percorrido, ou seja, quanto mais o agente se aproxima do resultado, menor deve ser a redução e, ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a redução.

In casu,
verifico que o magistrado sentenciante fixou de forma escorreita o patamar de 1/3 (um terço) para a redução da pena, nos termos do art. 14, II, parágrafo único do CPB, justificando tal fração após considerar que o
iter criminis
foi bastante percorrido pelo agente, mormente por restar comprovado dois disparos de arma de fogo em direção às costas da vítima que estava correndo, não se consumando o resultado morte porque o segundo disparo atingiu a perna da vítima, bem como considero correta e adequada a fração utilizada pelo juízo sentenciante quando da aplicação da fração de 1/6 pelo concurso formal de crimes.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
conheço parcialmente os recursos da defesa de Daniel e Sandriane, e nessa extensão, nego provimento ao recurso de Daniel e dou parcial provimento ao apelo de Sandriane, para reconhecer em seu benefício a atenuante da confissão espontânea, bem como, reduzir o
quantum
definitivo da pena pecuniária, ao passo que conheço e nego provimento ao recurso de Enderson,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 12/03/2024